Tribunal: TJBA
Processo: 8000311-02.2024.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000311-02.2024.8.05.0258 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: TALITA COROA MACIEL Advogado(s): IGGOR BACELAR ANDRADE PEDREIRA, THIAGO BARRETO PAES LOMES, SABINO GONCALVES DE LIMA NETO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL. OMISSÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. ACOLHIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para determinar o restabelecimento da pensão por morte até os 21 anos, condenando o Estado da Bahia ao pagamento dos valores retroativos desde o requerimento administrativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se o termo inicial para o pagamento dos valores retroativos deve ser a data do requerimento administrativo de extensão do benefício ou a data da cessação administrativa do benefício. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O Estado procedeu à interrupção do pagamento em janeiro de 2024, de modo que ao se determinar o restabelecimento, o termo a quo não pode ser o momento em que o beneficiário postulou o pedido administrativo, pois não era de concessão do benefício, mas de restabelecimento. 4 - Se o direito era devido, como reconhecido pelo acórdão embargado, ainda no momento em que houve cessação por ausência de perda da condição de dependente econômico, a verba é devida desde o momento da cessação. 5 - Precedentes do TJ-BA corroboram o entendimento de que o restabelecimento de benefício previdenciário indevidamente cessado deve retroagir à data da cessação. IV. DISPOSITIVO 6 - Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para alterar o termo inicial do pagamento dos valores retroativos da data do requerimento administrativo para a data da cessação administrativa (janeiro de 2024). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8000311-02.2024.8.05.0258, sendo parte Embargante TALITA COROA MACIEL e parte Embargada ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, nos termos do voto da Relatora. PRESIDENTE ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA